Tribunal: TJSP
Processo: 1111008-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Indenização por danos morais. Autor portador de paralisia cerebral submetido à sessão fisioterápica nas instalações da ré, que, com a participação efetiva do corréu, viera a sofrer lesão no fêmur. Prova técnica constatara o narrado pelo autor, ou seja, os fatos, e destacara que a lesão evidenciada se apresentava compatível. Referência da ré de que o autor tinha maior propensão a lesões não pode

Ementa:
Indenização por danos morais. Autor portador de paralisia cerebral submetido à sessão fisioterápica nas instalações da ré, que, com a participação efetiva do corréu, viera a sofrer lesão no fêmur. Prova técnica constatara o narrado pelo autor, ou seja, os fatos, e destacara que a lesão evidenciada se apresentava compatível. Referência da ré de que o autor tinha maior propensão a lesões não pode sobressair. Devido processo legal observado. Produção de provas testemunhal e técnica se faz presente. Insubsistência da alegação de que alguns itens não tiveram análise pormenorizada, pois não cabe ao juiz responder quesitos quando já tenha fundamento necessário para a entrega da prestação jurisdicional. Falha na prestação de serviços configurada, impondo ao autor enorme sofrimento. Danos morais caracterizados, ante a angústia e desgosto. Verba reparatória compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.